Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722491-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TANIA MARIA NAVA MARCHEWKA DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação interposta (0726536-98.2024.8.07.0000). Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora